Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. REPRESENTANTE COMERCIAL. ART. 39 DA LEI 4.886/1965. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 39 da Lei n. 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, dispõe ser competente o foro do domicílio do representante comercial: "Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.” 1.1. “1. 'A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial' (AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015).’ (AgInt no AREsp n. 1.947.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)”. 1.2. No caso dos autos, não restou comprovada a hipossuficiência do representante comercial/agravante, ressaltando-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, “a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.”. Também não se verifica qualquer abusividade ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário na cláusula de eleição de foro pactuada, pela qual eleito o foro de São Paulo/SP (domicílio da representada/agravada) para dirimir eventuais conflitos.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.